Tribunal: TJDFT
Processo: 0722815-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722815-43.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MAGNUS FERNANDES MARTINS RECORRIDOS: JULIANA KARP DE BRITO MARTINS, OSWALDO ANDRÉ KARP DE BRITO MARTINS, ANTÔNIO KARP DE BRITO MARTINS, JOÃO KARP DE BRITO MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. POSSE EXCLUSIVA DE IMÓVEL POR HERDEIRO. QUESTÃO DE ORDEM PATRIMONIAL E LITIGIOSA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE DOS COERDEIROS PARA DEMANDAR OS BENS DA HERANÇA, ENQUANTO NÃO HOUVER PARTILHA DO IMÓVEL. QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE ALUGUEL. INDICAÇÃO PELOS AUTORES COM BASE EM SITE DE INTERNET. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA EM CONTESTAÇÃO. FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA DO RÉU. MATÉRIA ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO. ABATIMENTO DE VALORES GASTOS COM IPTU, TLP E OUTROS. NÃO CABIMENTO. HERDEIRO QUE USUFRUI EXCLUSIVAMENTE DO IMÓVEL NO QUAL FIXOU RESIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 28 da Lei 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal), compete à Vara de Órfãos e Sucessões a análise das questões de direito e as de fato relacionadas aos bens deixados pelo falecido, quando as alegações se acharem provadas por documento, sendo vedada a jurisdição litigiosa. 1.1. O pagamento de frutos pela fruição exclusiva de um dos bens do acervo do inventário, por se tratar de questão litigiosa e puramente patrimonial, afasta a competência do juízo da sucessão e impõe que as partes recorram às vias ordinárias na seara cível. Preliminar de incompetência absoluta do juízo cível rejeitada. 2. Enquanto não houver a partilha, todos os coerdeiros, legítimos e testamentários, têm a propriedade e posse dos bens herdados de forma indivisível, regulada pelas normas relativas ao condomínio, conforme art. 1.791, parágrafo único, do CC. Possível o ajuizamento de ação pelos herdeiros para cobrança de aluguéis referentes ao imóvel que se encontra na posse exclusiva de um dos herdeiros. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Irretocável a sentença quanto ao reconhecimento de que, não estando os coerdeiros na posse do bem, têm eles o direito de requerer aluguel, em percentual correspondente à sua cota-parte no condomínio, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do herdeiro que mantém a posse exclusiva do imóvel. 4. Valor do aluguel fixado pelo juízo de origem que comporta reanálise nesta instância recursal, diante da inexistência de impugnação específica pelo réu/apelante em contestação ou quando instado a especificação de eventuais provas que pretendia produzir. 5. Embora as despesas de conservação do condomínio sejam de responsabilidade de todos os condôminos, conforme previsto no art. 1.315, caso a posse do bem seja exercida de forma exclusiva por um dos condôminos, no caso o herdeiro apelante, sem a devida contraprestação para os demais, incumbe a este o pagamento das obrigações, além dos tributos devidos no período do uso exclusivo. 6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.319 e 1.791, ambos do Código Civil, sustentando que, para se obter o valor do aluguel devido pelo recorrente a título de aluguel de imóvel em condomínio indiviso, faz-se necessária a avaliação produzida por profissional habilitado no CRECI, sob pena de não haver parâmetro válido para que o juiz determine, com um mínimo de segurança, quais os frutos percebidos pelo condômino que ocupa o imóvel; b) artigo 1.315 do Código Civil, argumentando ser obrigação impossível comprovar os gastos inerentes ao domínio do imóvel, pois, como o uso do bem a ser partilhado é contínuo e sucessivo no tempo, a apuração deve ser feita em liquidação de sentença. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1.315, 1.319 e 1.791, todos do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “a impugnação quanto ao valor do aluguel somente foi devidamente impugnada em razões recursais, visto que apenas em grau de apelo cuidou o réu/apelante de colacionar outros anúncios de imóveis que alega serem semelhantes ao que reside e com valores diversos daqueles apresentados pelos coerdeiros/autores. (...) Instado a especificar as provas que eventualmente pretendia produzir (Id 37222645), o réu, ora apelante, quedou-se inerte (Id 37222652). Nesse contexto, tenho que, ao cabo, o valor do aluguel fixado pelo juízo de origem consubstancia matéria que restou alcançada pela preclusão, não podendo, desse modo, ser reanalisada” (ID 51161223). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria ser admitido, porque para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025